Tribunal: TJMT
Processo: 0011872-66.2013.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011872-66.2013.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EZIO GERIN - CPF: 009.093.001-00 (EMBARGADO), JOSE CARLOS CARVALHO - CPF: 254.604.397-87 (ADVOGADO), JANDIRA MAPELI GERIN - CPF: 702.505.881-53 (EMBARGADO), APARECIDA CLEIA GERIN - CPF: 150.073.401-20 (EMBARGADO), PAULO SILVIO GERIN - CPF: 222.151.741-53 (EMBARGADO), ANTONIO CLAUDIO GERIN - CPF: 068.236.961-68 (EMBARGADO), CARMEN SILENE GERIN - CPF: 214.006.281-72 (EMBARGADO), NICEIAS GOMES BARROS - CPF: 938.128.418-00 (EMBARGANTE), RAFAEL BERALDO BARROS - CPF: 005.209.561-41 (ADVOGADO), ANDRE LUIS RICARDO BARROS - CPF: 734.263.501-49 (ADVOGADO), HIDALGO FONSECA PARREIRA - CPF: 039.449.831-30 (ADVOGADO), GILVAN GOMES BARROS - CPF: 938.128.508-00 (EMBARGANTE), JOSE CLEMILTON GOMES BARROS - CPF: 147.083.021-34 (EMBARGANTE), MARIA STELA BERALDO BARROS - CPF: 568.084.961-53 (EMBARGANTE), DEMIAN ENRIQUE GERIN MACHADO - CPF: 658.932.981-87 (EMBARGANTE), DEMIAN HENRIQUE GERIN MACHADO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

0011872-66.2013.8.11.0004 – Barra do Garças

Embargantes:
Niceias Gomes Barros e outros

Embargados:
Ezio Gerin e outros

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

0011872-66.2013.8.11.0004 – Barra do Garças

Embargantes:
Niceias Gomes Barros e outros

Embargados:
Ezio Gerin e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Niceias Gomes Barros e outros, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 0011872-66.2013.8.11.0004 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão e contradição.

Inconformados, os embargante
s sustentam que o v. acórdão foi omisso e contraditório ao não reconhecer a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, tendo em vista que a área de terras em questão é de propriedade da União, cuja titularidade é do INCRA.

Segue sustentando, que o v. acórdão também foi omisso e contraditório ao não deferir o direito de retenção das benfeitorias realizadas no bem, uma vez que não houve posse injusta.

Por fim, pleiteia pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 235452684), pugnando pela rejeição do recurso, requerendo ainda, a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de omissão e contradição, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei).

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso de apelação e contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Ainda preliminarmente, os recorrentes defendem que a Justiça Estadual é incompetente para julgar o feito, por se tratar de bem público Federal
.

Sem razão. Ora, é nítido o propósito dos apelantes de tumultuar o feito, pleiteando, novamente, a transferência do julgamento para a Justiça Federal, sem que tenham nenhuma razão plausível tenha para tanto.

Isso porque, a regra constitucional é clara ao dispor, verbis:

“Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autores, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”.

Assim, nos termos do mandamento constitucional, a competência para proclamar a existência do interesse jurídico da União e de suas autarquias, em situação dessa natureza, está afeta a Justiça Federal, bastando que haja pedido de integração à lide de qualquer das pessoas elencadas no dispositivo epigrafado para o seu deslocamento, onde inclusive deverá ser processado o pedido de assistência.

Aliás, esse é o enunciado da
Súmula 150 do STJ ao dispor que
“Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”.

Entretanto, no caso dos autos, a lide versa sobre imissão na posse em consequência da ação anulatória transitada em julgado, sem qualquer relação envolvendo a União ou suas autarquias, aliás, a matéria foi objeto de apreciação na ação declaratória de inexistência de relação jurídica entre as partes, restando afastada em primeiro grau e em sede recursal, cujo desinteresse também foi reconhecido e homologado pela própria Justiça Federal nos autos da ação de oposição movida pela FUNAI (Proc. n. 1000803-78.2022.4.01.3605).

Nesse diapasão, correta a fundamentação do magistrado ao concluir que “Já na Justiça Federal, foi proferida decisão nos autos de Oposição nº. 1000803-78.2022.4.01.3605, apresentada pela FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO – FUNAI, em face do ESPÓLIO DE EZIO GERIN E OUTROS, na qual se vislumbrava conexão com o presente feito. A mencionada decisão homologou renúncia expressa à pretensão pelos Opostos ESPÓLIO DE EZIO GERIN E OUTROS, com relação à área de 1.336,552 ha da Fazenda Galiléia, reconhecida como em sobreposição à área indígena denominada “São Marcos/MT”. Fato corroborado pelos Requeridos que alegam que a área de posse que defendem incidem totalmente na “Gleba Matrinxã I”. Por tais razões, concluindo pelo esgotamento da matéria de competência da Justiça Federal, foi declinada a competência para processar e julgar a presente demanda em favor deste Juízo da 1ª Vara Cível da Justiça Estadual, da Comarca de Barra do Garças/MT, no dia 28.06.2023 (fls. 06/08, do ID. 134075530)” (id. 224909348).

Desse modo, não há como acolher o pedido de novo deslocamento da competência para a Justiça Federal, uma vez ausente o interesse da União na causa, razão pela qual afasto a preliminar.

Superadas as preliminares, destaco que, diante do reconhecimento da inexistência de interesse Federal na demanda, caem por terra todas as argumentações dos recorrentes no sentido de que o imóvel objeto da demanda foi incorporado pela União, existindo sobreposição de terras da FUNAI conforme demonstrado por laudo pericial judicial.

Na verdade, se a própria FUNAI firmou acordo com os autores, ora apelados, nos autos da ação de oposição, resta evidente que a matéria a ser discutida nessa demanda se limita a área de terras denominada Gleba Matrinxã I, conforme reconhecido pela Justiça Federal ao homologar o pacto firmado pelas partes naquele feito.

[...]

Avançando na elucidação da celeuma, quanto ao pedido de indenização das benfeitorias supostamente realizadas no imóvel, bem como do alegado direito de retenção, convém destacar que o art. 1.220, do C. Civil, é claro ao dispor que
“Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias;
não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas
, nem o de levantar as voluptuárias.” (negritei)
.

Acerca da matéria, o autor Francisco Eduardo Loureiro assim leciona,
verbis:

“O possuidor de má-fé tem direito à indenização pelas benfeitorias necessárias, mas não à retenção da coisa até que o crédito seja pago pelo retomante. Não há razão para prorrogar a posse viciada e de má-fé, dando-lhe uma causa jurídica pela retenção.”
(Código Civil Comentado, Coordenador Cezar Peluso, 10ª Ed. rev. e atual. – São Paulo: Editora Manole, 2016, pág. 1.118).

Assim, o possuidor de má-fé tem o direito de ser indenizado pelas benfeitorias necessárias, contudo, não poderá reter a coisa.

Entretanto, no caso específico dos autos, as supostas benfeitorias foram realizadas no exercício de uma posse de má-fé, em que os recorrentes passaram a ocupar a área de forma clandestina, o que por si só afasta a pretensão
.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROVA TESTEMUNHAL. ESBULHO COMPROVADO.
RETENÇÃO DE BENFEITORIA. INDEFERIMENTO. POSSE DE MÁ-FÉ
.

1. Elementos trazidos aos autos a evidenciar a presença dos pressupostos legais exigidos na ação de reintegração de posse, a saber, o exercício da posse anterior, a perda da posse em razão de esbulho e, a data de sua ocorrência.

2.
Benfeitorias realizadas no exercício de posse de má-fé, considerando afirmação do próprio requerido, de ocupação do imóvel de forma clandestina
. Pedido de indenização/retenção genérico que não permite concluir quais seriam as benfeitorias caracterizadas como necessárias para fins da indenização prevista no citado artigo 1.220, do CC. Mantida a sentença de procedência do pedido. Fixados honorários recursais. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (TJRS, RAC n. 70072760069, 18ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marlene Marlei de Souza, j. 14.09.2017 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE, E PROCEDENTE RECONVENÇÃO DELA DECORRENTE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL DIRIGIDA AO NECESSÁRIO
RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RETENÇÃO PELAS BENFEITORIAS PROMOVIDAS NA COISA
–
IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA MÁ-FÉ NO EXERCÍCIO DA POSSE
– EXEGESE DO ARTIGO 1.220, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 – ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP, RAC n. 1004858-86.2016.8.26.0005, 16ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Simões de Vergueiro, j. 15.04.2019 – negritei).

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – NULIDADES – USUCAPIÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMÓVEL – TITULARIDADE – ESBULHO POSSESSÓRIO – REQUISITOS COMPROVADOS – VALORAÇÃO DA PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – REQUISITOS DO ART. 561, CPC – DIREITO DE RETENÇÃO – AFASTADO – POSSE DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Conforme o disposto no art. 1.220, do Código Civil, “Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias.”

In casu, as benfeitorias foram realizadas no exercício de uma posse de má-fé, em que os apelantes passaram a ocupar a área de forma clandestina, o que por si só afasta a pretensão
.” (TJMT, RAC n. 0003242-20.2010.8.11.0006, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 24.04.2019 – negritei).

À vista disso, eventual indenização por benfeitorias deverá ser pleiteada em momento processual próprio, conforme declinado pelo condutor do feito ao proferir a r. sentença
.”
(id. 230988195 – negritei e grifei).

À vista disso, em que pese às alegações dos embargantes de que o v. acórdão foi omisso e contraditório ao não reconhecer a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, tendo em vista que a área de terras em questão é de propriedade da União, cuja titularidade é do INCRA, o certo é que, no caso dos autos, a lide versa sobre imissão na posse em consequência da ação anulatória transitada em julgado, sem qualquer relação envolvendo a União ou suas autarquias, aliás, reafirmo que a matéria foi objeto de apreciação na ação declaratória de inexistência de relação jurídica entre as partes, restando afastada em primeiro grau e em sede recursal, cujo desinteresse também foi reconhecido e homologado pela própria Justiça Federal nos autos da ação de oposição movida pela FUNAI (Proc. n. 1000803-78.2022.4.01.3605).

Sendo assim, mesmo com a insistência dos recorrentes, não há como negar que, diante do reconhecimento da inexistência de interesse Federal na demanda, caem por terra todas as suas argumentações no sentido de que o imóvel objeto da lide foi incorporado pela União, existindo sobreposição de terras da FUNAI conforme demonstrado por laudo pericial judicial.

Isso porque, se a própria FUNAI firmou acordo com os autores, ora embargados, nos autos da ação de oposição, resta evidente que a matéria a ser discutida nessa demanda se limita a área de terras denominada Gleba Matrinxã I, conforme reconhecido pela Justiça Federal ao homologar o pacto firmado pelas partes naquele feito, não havendo razão para qualquer inconformismo neste ponto.

Não obstante, consoante bem fundamentado no v. acórdão, no caso específico dos autos, as supostas benfeitorias foram realizadas no exercício de uma posse de má-fé, em que os embargantes passaram a ocupar a área de forma clandestina, o que por si só afasta a pretensão, motivo pelo qual tal pedido deve ser formulado em momento processual próprio.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações dos embargantes demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando os mesmos advertidos desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2º, do CPC, esclareço aos embargados que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que ainda não se observou na espécie.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024